Tribunal: TJDFT
Processo: 0735334-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. FEMINICÍDIO. REGIME SEMIABERTO. TRABALHO EXTERNO JÁ DEFERIDO. SAÍDAS TEMPORÁRIAS. EXIGÊNCIA DA IMPLEMENTAÇÃO INTEGRAL DAS SUGESTÕES DO LAUDO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. DESNECESSIDADE. DECISÃO DE AUTORIZAÇÃO MANTIDA.
1. Embora as sugestões indicadas no Laudo de Exame Criminológico sejam válidas para a adequada reinserção do sentenciado no convívio em sociedade e sirvam à análise do requisito subjetivo dos benefícios da execução, sua adoção não é imprescindível para o seu deferimento.
2. Na espécie deve ser mantida a decisão de autorização para saídas temporárias, uma vez verificado que as medidas sugeridas no laudo pericial, realizado há quase dois anos, foram parcialmente atendidas e consideradas suficientes para o deferimento de trabalho externo, já implementado pelo sentenciado.
3. Recurso de agravo conhecido e não provido.